Tribunal: TJDFT
Processo: 0707081-33.2023.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHA NÃO DEMONSTRADA. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE RECURSAL. PROVA EXTEMPORÂNEA. SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL. REEMBOLSO DE CONSULTA E EXAME. LIVRE OPÇÃO DO BENEFICIÁRIO. RECUSA LEGÍTIMA. PROCEDIMENTO QUE EXCEDE O ÂMBITO DA COBERTURA CONTRATADA. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PREJUDICIAL AFASTADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que jugou improcedentes os pedidos da inicial para condenar a parte ré ao pagamento de danos materiais e morais em razão de negativa ressarcimento de despesas, além de lucros cessantes. Em suas razões, a recorrente alega, preliminarmente, que a sua defesa foi cerceada pela não oitiva das testemunhas arroladas após audiência de conciliação. No mérito, pugna pela procedência total dos pedidos (ID 55554137). Em petição juntada 15 dias após a interposição do recurso inominado, requer a juntada de novos documentos, com base no art. 435 do Código de Processo Civil.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 55554138). Contrarrazões apresentadas (ID 55554154), com preliminar, pugnando pela desconsideração dos documentos juntados de forma extemporânea pela recorrente. No mérito, requer o não provimento do recurso.
3. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e a Lei no 9.656/98 regulam os planos de saúde, sendo-lhes aplicados, subsidiariamente, o Código de Defesa do Consumidor, consoante o Enunciado 608 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
4. Não prospera o alegado cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes. Ademais, no presente caso, não há necessidade de oitiva das testemunhas (ID 55554128), tampouco eventual oitiva das partes, uma vez que os documentos e alegações nos autos são suficientes para compreender os fatos e possibilitar o convencimento do julgador. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. Embora a informalidade norteie os Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2.o), a inadmissibilidade de documentos na fase recursal permanece como regra, excepcionalmente ressalvada quando não resulte em violação à ampla defesa e ao contraditório. Contudo, no caso é impossível a admissão de documentos juntados aos autos com o nítido propósito de suprir a preclusão operada quanto ao momento para a produção de provas. Assim, caberia à parte autora comprovar que não possuía acesso aos documentos juntados neste momento processual, o que não ficou demonstrado. Em consequência, a juntada extemporânea enseja a indevida tentativa de supressão de instância, motivo pelo qual não conheço dos documentos apresentados em sede recursal (ID 55554148 e seguintes), conforme regra do art. 435, parágrafo único, do CPC. Preliminar acolhida
6. Nos termos do regulamento do plano firmado entre as partes (Item III – Do reembolso, ID 55554131, pg. 12), será garantido ao Beneficiário, o reembolso das despesas decorrentes dos atendimentos de urgência e emergência, ocorridos na área de abrangência geográfica da cobertura contratual, sempre que não for possível a utilização dos serviços da rede credenciada da IDEAL SAÚDE. Assim, o reembolso integral das despesas deve ocorrer quando houver indisponibilidade ou inexistência de prestador na rede conveniada, no município ou região do beneficiário. O que não foi comprovado na espécie (art. 373, I, CPC).
7. Ademais, restou demonstrado que o plano de saúde contratado possui rede de médicos e hospitais credenciados em muitos locais do Distrito Federal, podendo ser localizados em rápida pesquisa no guia médico encontrado em sua página oficial na internet, nos quais a autora poderia buscar atendimento e nos quais o parto poderá ser realizado, mesmo que pronto-atendimento.
8. Em que pesem as alegações da parte recorrente, depreende-se pela documentação juntada que não se trata de inexistência de hospitais e profissionais habilitados na área de especialidade (ginecologia e obstetrícia), mas sim de livre opção do beneficiário em realizar as consultas com profissionais de sua confiança.
9. Recurso conhecido em parte. Prejudicial afastada. Preliminar acolhida. Não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida às custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.